Tribunal: TJPA
Processo: 0134504-24.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134504-24.2015.8.14.0301

APELANTE: HAYDEE ALICE COELHO DE OLIVEIRA, HAYDEE COELHO DE OLIVEIRA

APELADO: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0134504-24.2015.8.14.0301

APELANTE: HAYDEE ALICE COELHO DE OLIVEIRA, HAYDEE COELHO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ROSIENE OZORIO DOS SANTOS - PA16248-A

APELADO: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS RENATO HERNANDES ALVAREZ - RJ53640-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

PENSÃO NOS TERMOS DO CONTRATO. PREVISÃO DE REAJUSTE CONFORME IGP-M. VALORES CORRESPONDENTES À CONTRIBUIÇÃO PELO DE CUJUS. NÃO INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUE ENTENDE ABUSIVAS.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
HAYDÉE COELHO DE OLIVEIRA e HAYDÉE ALICE COELHO DE OLIVEIRA
objetivando a reforma da sentença de
ID 2305235, proferida pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido autora na Ação Revisional de Benefício Previdenciário movida em face de Prevmil – Previdência Complementar S/A.

Irresignada, a parte demandante interpôs recurso de apelação no ID 2305236 alegando, em síntese, que são beneficiárias de prestação mensal a título de pensão por prazo certo decorrente da contribuição paga pelo falecido marido da primeira autora e genitor da segunda. Informa que o marido contribuiu para o plano de previdência privada desde abril de 2005 e que após o falecimento deste o valor pago na pensão se perfaz no valor de R$ 17,47 e o pecúlio no valor de R$ 35,32. Sustenta que o valor pago é ínfimo e deveria ser maior, bem como não incluiu os rendimentos auferidos com o investimento das contribuições e que a correção se deu somente pelo IGPM.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau e que sejam declaradas nulas as cláusulas consideradas iníquas, abusivas e que coloquem as requerentes em desvantagem, bem como condenar a ré ao pagamento de pensão por prazo certo em valor a ser apurado.

Contrarrazões ofertadas no ID 2305237 na qual se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Cinge-se a controvérsia dos autos em aferir se correta a decisão de piso que indeferiu o pedido das autoras, ora apelantes.

Pois bem.

Examinando os autos, constato que a parte autora não conseguiu comprovar o alegado em sua peça exordial, assim como em seu recurso.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova requerida pela parte autora não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

A parte recorrente alega que os valores não condizem com o valor real. Contudo, não indica qual seria o valor devido a ser pago a título de pensão e tampouco apresentam qual seria o índice correto a ser utilizado na correção do montante, limitando-se a arguir o erro no cálculo do benefício.

Em análise ao regulamento do plano (ID 2305231, pg. 22), constato a previsão do índice de atualização dos valores referentes à contribuição e ao benefício, nos termos dos artigos 16 e 17. Vejamos:

Art. 16 – Até a ocorrência do evento gerador, o valor da contribuição e do benefício será atualizado anualmente, no mês de dezembro pelo IGP-M (índice geral de preços de marcado) acumulado nos 12 meses que antecedem ao mês de outubro.

Art. 17 – Após a ocorrência do evento gerador, o valor do benefício será atualizado anualmente, no aniversário do evento, pelo IGP-M, acumulado nos 12 meses que antecedem o mês de aniversário.

Assim, percebe-se que não há que se falar em outro índice de correção, eis que devidamente previsto no regulamento do plano e de plena ciência do contratante no ato da contratação.

O réu, ora apelado, se desincumbiu do ônus da prova e apresentou o regulamento do plano de pensão por prazo certo, cartão de proposta de participante devidamente assinado pelo contratante, autorização de averbação de descontos de contribuições e ficha financeira relativa aos descontos (ID 2305231, pg. 21-34).

Além disso, como bem observou o juízo de piso, o falecido tinha plena ciência dos valores relativos ao benefício a ser futuramente pago quando da contratação, pois o valor da contribuição era pouco expressivo (R$ 7,00) e o valor da pensão, à época, era R$ 10,00. Deste modo, indevida a exigência da parte recorrente em receber valores vultosos, ante a parca contribuição efetuada.

No tocante ao pedido de revisão das cláusulas estabelecidas no contrato, entendo que não merece acolhimento.

Conforme se depreende da análise da exordial, a parte autora não indicou quais cláusulas mereciam ser revisionadas e tampouco apontou quais seriam as supostas abusividades que ensejariam a sua nulidade.

Outrossim, importante frisar que a parte autora não apontou qual seria o valor devido da pensão ou mesmo aproximado, transferindo toda a responsabilidade à parte ré, o que por certo não é escorreito, eis que é ônus a parte apresentar o pedido certo é provar os fatos constitutivos e seu direito.

Assim, incabível a análise das supostas abusividades ante a não indicação das cláusulas.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO- ALEGAÇÕES GENÉRICAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. I- Ao Judiciário não é dado proceder de ofício à pesquisa de abusividades de cláusulas inseridas em contratos bancários, ainda que se trate de relação de consumo. Inteligência da Súmula 381 do STJ. II - Assim, cabe à parte autora indicar, precisamente, quais as cláusulas do contrato que pretende ver declaradas abusivas ou ilegais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03280038220158090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2018, Goiânia - 12ª Vara Cível - I, Data de Publicação: DJ de 02/05/2018)

Deste modo, entendo escorreita a decisão de piso, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Isto posto,
VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR
provimento à apelaçÃO interposta
,

mantendo-se inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024